Tribunal: TCU
Processo: 038.247/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13184/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.247/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Machado Guimaraes (XXX.077.497-XX); Helena Wassermann (XXX.178.307-XX); Heliliane Ferreira da Silva (XXX.608.677-XX); Heloisa Gregorio de Azevedo (XXX.622.007-XX); Ivan Bezerra da Costa (XXX.563.107-XX); Luiz Carlos Afonso da Silva (XXX.913.577-XX); Marcos da Costa Figueiredo (XXX.789.107-XX); Marcus Frederico Bernhoeft (XXX.888.397-XX); Nair Solange dos Santos (XXX.315.887-XX); Wilson dos Santos Maciel (XXX.720.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.